Tribunal: TJDFT
Processo: 0706942-10.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO E VIOLAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DOSIMETRIA DA PENA. INTERESSE RECURSAL. PEDIDO ATENDIDO NA SENTENÇA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESPROVIMENTO.
1. Não há interesse recursal quando o pedido defensivo relativo à dosimetria da pena foi atendido pelo juízo a quo na sentença.
2. Nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos constantes dos autos.
3. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.